Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005161-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Revelia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (EMBARGANTE), EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI - CPF: 724.058.569-72 (EMBARGADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME

EMBARGADO(S):
EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME
contra o acórdão de ID no
276244369,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada e, consequentemente, revogo a decisão de tutela recursal anteriormente concedida.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta contradição ao pontuar que não poderia ser apreciada a matéria relativa à alegação de ilegitimidade passiva, sob a ótica de não participação da embargante no negócio, com a afirmação posterior de que não haveria prejuízo ao direito de defesa.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não considerar que, pelo reconhecimento da citação e impedimento de apresentar contestação, o prazo já teria expirado e o decreto de revelia poderia ser imposto à embargante.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
278730851,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME

EMBARGADO(S):
EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME
contra o acórdão de ID no
276244369,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada e, consequentemente, revogo a decisão de tutela recursal anteriormente concedida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de liminar recursal
interposto por
IPM2 - Investimentos e Participações Ltda - ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 184087707 – Autos de Origem – no 1023336-70.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu como válida a citação da empresa agravante (IPM2) através da citação da empresa do mesmo grupo econômico (KSL).

A agravante sustenta que o ato judicial considerou que a situação se enquadraria na teoria da aparência, validando a citação da empresa requerida com endereço desconhecido (IPM2) através da citação de uma empresa do mesmo grupo econômico (KSL). No entanto, a agravante destaca que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que, em certas circunstâncias, a teoria da aparência pode ser afastada para evitar a violação do direito de defesa do réu.

A agravante assevera que, apesar de atuar no ramo de construção, não há provas nos autos de que tenha participado do empreendimento contratado entre o autor e as demais requeridas, nem há evidências do alegado grupo econômico.

Além disso, afirma que, ao ser considerada citada sem que a citação
efetiva
tenha ocorrido, deveria ter sido dada a oportunidade à empresa de exercer seu direito de defesa, mediante a abertura de prazo para contestação, o que não foi feito, prejudicando a defesa e violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com base nesses argumentos, a agravante requer a reforma da decisão combatida, afastando a revelia e concedendo prazo para apresentação de contestação; ou, alternativamente, a reforma da decisão, reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante e decretando a extinção do processo em relação a ela.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID. 270665356.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID. 271047861, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

AGRAVADO(S):EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de liminar recursal
interposto por
IPM2 - Investimentos e Participações Ltda - ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 184087707 – Autos de Origem – no 1023336-70.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu como válida a citação da empresa agravante (IPM2) através da citação da empresa do mesmo grupo econômico (KSL).

A agravante assevera que, apesar de atuar no ramo de construção, não há provas nos autos de que tenha participado do empreendimento contratado entre o autor e as demais requeridas, nem há evidências do alegado grupo econômico.

Além disso, afirma que, ao ser considerada citada sem que a citação
efetiva
tenha ocorrido, deveria ter sido dada a oportunidade à empresa de exercer seu direito de defesa, mediante a abertura de prazo para contestação, o que não foi feito, prejudicando a defesa e violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

De início, ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, visto que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que considerou válida a citação da agravante nos autos principais sob o reconhecimento de grupo econômico nos seguintes termos:

“De pronto, determino à secretaria do juízo a expedição de certificação de quitação quanto ao recolhimento de taxa e custa processual de distribuição dos presentes autos.

Em relação à requerida IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, a validade da sua citação pode ser reconhecida em detrimento da citação das outras empresas rés que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Conforme possibilitado por jurisprudência do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) –– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DECISÃO SUPERVENIENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - CONFUSÃO PATRIMONIAL/GERENCIAL - GRUPO ECONÔMICO - CITAÇÃO ENDEREÇADA A UMA DAS EMPRESAS DO GRUPO – VALIDADE – LEGIMITIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRADITÓRIO DIFERIDO APÓS CONSTRIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRI-MENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO – PRELI-MINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARCIALMENTE ACOLHIDA – ARTIGO 1.012- C DO CPC/1.913 – AUSÊNCIA DE PAGA-MENTO/EMBARGOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO, NO MÉRITO. Comprovada a existência de confusão patrimonial e/ou gerencial entre pessoas jurídicas, é possível o reconhecimento da formação de grupo econômico de fato, com a consequente desconsideração da autonomia patrimonial inicialmente existente entre elas. Nulidade da citação não configurada, visto que a citação foi recebida em empresa que faz parte do mesmo grupo econômico, sem qualquer ressalva. A desconsideração da personalidade jurídica
opeda
em sede de processo ou fase de execução ou cumprimento
desentença
tem procedimento diverso, ou seja, o contraditório é diferido. Primeiramente se decide sumariamente sobre o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão dos sócios ou em presas integrantes do grupo econômico no polo passivo, ao que se se-
gue
a provável realização de medida constritiva em face destas pessoas, sendo que o exercício do contraditório e da ampla defesa é postergado para o momento seguinte, qual seja a impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução ou exceção de
preexecutividade
, conforme a situação. Portanto, deve ser oportunizada a apresentação a impugnação, não podendo se podendo admitir a supressão dessa fase. Citada a parte, não havendo pagamento, nem oferecendo embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial. (TJ-MT - AI: 00829238120158110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/06/2016).

Desse modo, acolho parcialmente o pleiteado no ID 172643775, e reconheço como válida a citação da empresa requerida com endereço desconhecido (IPM2), através da citação da empresa de mesmo grupo econômico (KSL).”

A agravante assevera que, apesar de atuar no ramo de construção, não há provas nos autos de que tenha participado do empreendimento contratado entre o autor e as demais requeridas, nem há evidências do alegado grupo econômico.

Inicialmente, acerca da sua alegada ilegitimidade por não ter participado do negócio jurídico retratado, tenho que o tema não pode ser conhecido por este recurso, tendo em vista que os estreitos limites do agravo de instrumento não permitem que este Egrégio Tribunal trate acerca de temas que não foram primeiramente apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ao duplo grau de jurisdição. Este entendimento se aplica até mesmo em casos de matérias de ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PENHORA DE SALÁRIO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DEPÓSITO DA CONSTRIÇÃO SALARIAL EM JUÍZO – CABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

O recurso de Agravo de Instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise daquelas que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública

Conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Como forma de resguardar o direito das partes e evitar o risco de irreversibilidade da medida, revela-se prudente que a constrição de 30% da remuneração do Agravante seja depositada em Juízo até a definição de sua inclusão no polo passivo da lide.

(N.U 1029885-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025) - Grifei

No que se refere à inexistência de grupo econômico, tenho que o argumento não merece amparo. Isso porque os elementos que se encontram nos autos dão conta da condição de grupo econômico.

Primeiro: Consta nos autos a informação de que, em outra ação judicial (n. 1021466-24.2023.8.11.0041), as empresas IPM2 e KSL se apresentam expressamente em juízo como sendo um grupo econômico e assim permanecem, com protocolo conjunto de petições e mesmo patrocínio jurídico.

Segundo: Naqueles mesmos autos de processo, é possível verificar que, na alteração contratual n. 3 da sociedade IPM2, as empresas possuíam identidade de sócios (ID. 120431745 processo n. 1021466-24.2023.8.11.0041).

Terceiro: Tanto naquela ação como neste processo, ambas as empresas são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia.

Portanto, estes elementos demonstram vínculo societário ou gerencial preexistente entre estas empresas, bem como um alinhamento estratégico e jurídico, o que, de forma conjunta, corrobora para a existência do grupo econômico.

Dito isso, correta a decisão que considera válida a citação da empresa IPM2 - Investimentos e Participações Ltda – ME através da citação da empresa do mesmo grupo econômico
Kasual
AR Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda.

No que se refere ao pedido de reabertura de prazo para contestar a ação, tenho que não restou demonstrado prejuízo na sua apresentação de defesa, tendo em vista que a empresa
Kasual
AR Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda apresentou contestação tempestiva nos autos.

Ao contrário do que a agravante defende, não há que se afastar a teoria da aparência ao caso concreto diante da inexistência da excepcionalidade jurisprudencial, qual seja, o evidente prejuízo ao direito de defesa.

De acordo com o STJ, inclusive citado pela agravante em sua peça inaugural, se afastaria a teoria da aparência caso restasse demonstrado evidente prejuízo ao direito de defesa, como exemplo a ausência de contestação, o que não é o caso dos autos.

Aliás, a validade de sua citação foi reconhecida antes mesmo do início da fase saneadora dos autos, onde ainda será oportunizada a produção de provas.

Dito isso, além de válida a citação, não há demonstrado prejuízo ao seu direito de defesa capaz de afastar a teoria da aparência.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada e, consequentemente, revogo a decisão de tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição, entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025